Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-38.2022.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002303-38.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO ALVES DA CRUZ - CPF: 023.336.421-81 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), LUCAS ZORKIN MANDRAKE (RECORRENTE), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA SARDINHA - CPF: 708.850.931-86 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), CLEUBER GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 043.187.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FAGNER BARBOZA LEITE - CPF: 060.881.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA ALVES BARBOZA - CPF: 068.112.811-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY BARBOZA ABREU - CPF: 041.254.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE ALVES BETTINI - CPF: 411.190.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY INACIO DA SILVA - CPF: 984.956.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 082.973.461-96 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA BEN - CPF: 036.860.172-29 (VÍTIMA), DOURIVAN BATISTA SANTANA - CPF: 607.623.305-20 (ASSISTENTE), PAULA EMILIA MARTINS (ASSISTENTE), VANDERLEIA DE SOUZA MELO - CPF: 701.298.551-89 (ASSISTENTE), ERIK JESUS DE MORAIS - CPF: 051.433.971-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FLAVIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 028.310.891-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Organização criminosa majorada. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Receptação. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 180, caput, do Código Penal; art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput, da
Lei

nº
11.343/2006; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-se a pena total em 18
anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção em regime inicial fechado, além de 603 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
Redimensionamento da fração aplicada à causa de diminuição da pena na ten
tativa de homicídio qualificado; (
ii
)
Reconhecimento de
bis in idem
entre a condenação por posse irregular de arma de fogo e a causa de aumento de pena no
crime de organização criminosa; (
iii
) P
ossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude da apli
cação da atenuante da confissão; (
iv
)
Readequação do incremento da pena-base no crime de tráfico de drogas pela circunstância judicial da natureza e quantidade da droga.

III. Razões de decidir

3.
A fração aplicada na tentativa de homicídio (1/3) mostra-se correta e proporcional ao
iter criminis
percorrido, tendo em vista que o agente praticou tentativa cruenta e perfeita, atingindo a vítima com três disparos, sendo um na região da cabeça, o que demonstra proximidade da consumação.

4.
Não há
bis in idem
entre a condenação por posse irregular de arma de fogo e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, uma vez que os delitos são autônomos e distintos, envolvendo armas diferentes e contextos fáticos diversos.

5.
Não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme consolidado pela Súmula n
.
231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e pela jurisprudência do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

6.
A adoção da fração de 1/6 para majoração da pena-base no tráfico de drogas, fundamentada na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, encontra-se devidamente justificada, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
(i) a
fração de diminuição de pena pela tentativa de homicídio deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo proporcional à proximidade da consumação do crime
; (
ii
)
Não configura
bis in idem
a coexistência de condenação por posse de arma de fogo e a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013,
pois
os fatos s
ão
autônomos
; (
iii
) a
aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena
intermediária
abaixo do mínimo legal
; (
iv
)
A fixação da fração de aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas é discricionária, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
.
14, parágrafo
único, 59, 68 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12
.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Lei n.
10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270; STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ,
AgRg
no
REsp
1922380/PR, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 0005198-97.2012.8.11.0007, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Alves da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002303-38.2022.8.11.0059
que
,
após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado), e art. 180,
caput
, do Código Penal (recep
tação); art. 2º, § 2º, da Lei n.
12.850/2013 (organização criminosa majorada); art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006 (tráfico
de drogas); e art. 12 da Lei n.
10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), todos na forma do art. 69, do Código Penal,
impondo-lhe

pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
1
(um) ano de detenção, no regime fechado,
e

603 (seiscentos e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
241354723
, postula (i) a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) em relação à causa de diminuição de pena no que atine à tentativa de homicídio, uma vez que

ficou demonstrado que o
iter criminis
percorrido não chegou próximo à consumação; (
ii
) o reconhecimento de
bis in idem
pela condenação por posse
irregular
de arma
de fogo
e aplicação da causa de aumento de pena prevista no
§2º do art. 2º da Lei n.
12.850/2013; (
iii
) o afastamento da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça, diminuindo a pena
intermediária
abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão no crime de posse ilegal de arma de fogo; (
iv
) o redimensionamento da fração de 1/6
sobre o
mínimo
para 1/8
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecid
a
no preceito secundário do tipo penal,
para
a
ci
rcunstância judicial negativada

da
natureza e quantidade de drogas
[art. 42 da Lei n. 11.343/06]
em relação à dosimetria
do crime de tráfico de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
241354727
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
253912662
, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, constante
no ID
174684170
, narra os fatos desta forma:

“[...] 1º fato – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Constou dos autos do inquérito policial incluso que, em data e
horário não esclarecidos
, mas até o dia 10 de junho de 2022, no Município de Confresa/MT2 e região, LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, LUCAS DE SOUZA SARDINHA, vulgo
Mandrak
, TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA, vulgo Neguinha, e terceiro não identificado integraram pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.

O “Comando Vermelho Rogério
Lemgruber
” (siglas “CVRL” ou “CV”) é a segunda maior organização criminosa em atividade no Brasil. Originada das facções “Falange da LSN” e “Falange Vermelha”, ela foi criada no Estado do Rio de Janeiro, na década de 70, a partir da união entre presos políticos e comuns. Em poucos anos, a facção se estendeu para outros presídios e, depois, para outros entes da federação, incluindo o Estado de Mato Grosso.

A facção possui uma estrutura organizacional própria, inclusive de “justiça”, criando rituais (tais como o “batismo” e
“salves”), atos de disciplina e normas internas de comportamento, que devem ser seguidas rigorosamente pelos seus integrantes e pessoas afins, funcionando como uma espécie de tribunal paralelo.

De igual modo, é fato notório que a organização criminosa
utiliza-se
de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura ou sentença de morte.

Segundo apurado, toda a comercialização de drogas na região de Confresa/MT somente pode ser realizada com autorização e mediante a gerência do Comando Vermelho. Os denunciados desempenharam várias funções na organização criminosa, praticando infrações penais como tráfico de drogas e tentativa de homicídio inclusive com o emprego de arma de fogo. Constou nos autos que o armazenamento e a distribuição de drogas eram feitos na residência de TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA, vulgo Neguinha, que era associada a LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, LUCAS DE SOUZA SARDINHA, vulgo
Mandrak
, e a terceiro não identificado, responsáveis também pela aplicação de regras internas da facção com a execução de pessoas.

2º fato – TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

Em 10 de junho de 2022, na madrugada, na Rodovia Estadual MT430, em Confresa/MT, nas proximidades da Louis Dreyfus
Company
, LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, LUCAS DE SOUZA SARDINHA, vulgo
Mandrak
, e terceiro não identificado, tentaram matar
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles (já que a vítima correu após sair do carro, fingiu que estava morta ao cair ao solo depois de ser atingida por disparos de arma de fogo e conseguiu pedir ajuda), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (consistente em simular uma comercialização de drogas para atraí-la à residência em que foi amarrada e interrogada, sendo levada por vários homens para o local em que houve a tentativa de execução) e por motivo torpe (consistente na convicção de que a vítima estava realizando a comercialização de drogas na região sem a autorização do Comando Vermelho ou em benefício de facção rival).

Constou nos autos que a vítima
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem veio de Redenção/PA para fazer um levantamento sobre o fluxo de mercancia de drogas na região de Confresa/MT. Por isso, passou a frequentar várias “biqueiras”, o que causou estranheza nos membros da facção, que não o conheciam.

LEONARDO ALVES DA CRUZ, visando averiguar a situação, e
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem (vítima)
encontraram-se
para uma suposta negociação envolvendo a compra e a venda
de drogas, que seria entregue na casa de TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA, vulgo “Neguinha”

Ao chegar na “boca de fumo”,
Luis
Gustavo foi abordado por LEONARDO, que estava armado com um revólver calibre 38, e por outro homem, sendo levado para dentro da residência de TEREZA, onde amarraram as mãos da vítima e efetuaram uma ligação para o chefe do Comando Vermelho da região. No local também perguntaram para
Luis
Gustavo onde ele estava vendendo drogas, de onde estava vindo e quem havia autorizado
a
comercialização de entorpecentes em Confresa/MT, já que na região ninguém pode vender drogas sem autorização da facção criminosa.

Depois,
Luis
Gustavo foi levado para outro local e saiu o “decreto de morte” dele. Novamente a vítima foi conduzida para outra localidade pelos dois homens, que se
encontraram
com outra pessoa não identificada. Estavam no local LEONARDO ALVES DA CRUZ (vulgo Léo Maranhão), LUCAS DE SOUZA SARDINHA (vulgo
Mandrak
) e um terceiro indivíduo não identificado, que desempenharam funções relevantes no intento criminoso, com a divisão de tarefas e domínio funcional do fato, envolvendo a condução do veículo, o acompanhamento da vítima e o
desferimento
de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem
nas
proximidades do armazém Louis Dreyfus, na MT430, o condutor do veículo estacionou, um dos homens desceu e abriu a porta. Sabendo que seria executado,
Luis
Gustavo saiu correndo. LEONARDO ALVES DA CRUZ efetuou os disparos de arma de fogo, que atingiram
Luis
Gustavo na cabeça, nas nádegas e no braço, provocando as lesões descritas no laudo à p. 93/100. A vítima caiu ao solo e fingiu que estava morta.

Luis
Gustavo pediu ajuda, chegou a Polícia Militar ao local e houve troca de tiros, sendo que ele reconheceu LEONARDO ALVES DA CRUZ (vulgo Léo Maranhão) e LUCAS DE SOUZA SARDINHA (vulgo
Mandrak
) como sendo as pessoas que atentaram contra a vida dele (termo de reconhecimento à p. 101 e 103).

Em diligências, a polícia foi até a “biqueira”, onde encontraram LEONARDO e a dona da residência (TEREZA). No local foi encontrado também o celular de
Luis
Gustavo (vítima) queimado no quintal, bem como drogas, balança de precisão e dinheiro. Na sequência, na casa de LEONARDO foi encontrada uma arma calibre
32 escondida
embaixo do colchão, o qual indicou o local em que esconderam a moto de
Luis
Gustavo (vítima) e o veículo usado nos deslocamentos.

3º fato – TRÁFICO DE DROGAS.

Em data e
horário não esclarecidos
, mas até o dia 10 de junho de 2022, no local conhecido como “biqueira do Léo Maranhão”, no Município de Confresa/MT, LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, e TEREZA CRISTINA
OLIVEIRA SILVA, vulgo Neguinha, mantinham em depósito e vendiam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 porções de cocaína e 01 porção de maconha, conforme termo de exibição e apreensão de p. 81 e laudo n. 320.2.04.2022.006872-01 (p. 23/24).

Constou dos autos do inquérito policial que TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA e LEONARDO ALVES DA CRUZ mantinham na residência dela substâncias entorpecentes, que eram também comercializadas no local conhecido inclusive como “boca de fumo/biqueira”. Na data mencionada, a polícia foi até o local onde encontraram os ora denunciados, drogas, balança de precisão e dinheiro.

4º fato – POSSE DE ARMA.

Em 10 de junho de 2022, em horário não precisado nos autos, na residência localizada na Rua Wilson
Sayva
, n. 49, Bairro Saúde, Confresa/MT, LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi encontrada embaixo de um colchão no interior da residência dele.

5º fato – RECEPTAÇÃO.

Em data não precisada nos autos, mas entre 08 de junho de 2022 e 10 de junho de 2022, em Confresa/MT, LEONARDO ALVES DA CRUZ, vulgo Léo Maranhão, recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular LG K52 com a tela traseira cor vermelha ondulada e com a tela frontal trincada, o qual era produto de roubo perpetrado em desfavor de
Leidiane
Maria de Oliveira Alves (Boletim de Ocorrência n. 2022.153912 – p. 67/68, nota fiscal – p. 16).

Constou nos autos que a polícia realizou diligências e, ao chegar
na
residência, encontrou Ludmila Alves Barboza com o celular, a qual informou que o pai dela (LEONARDO ALVES DA CRUZ) deixou o aparelho para que ela formatasse, conforme termo de exibição e apreensão (p. 81) [...]”

Conforme consta no relatório, o apelante postula a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuiç
ão de pena da tentativa, para metade (1/2).

Não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve ser considerado o caminho percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento
do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho formado por várias etapas que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes
fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios
);

-
execução
(atos de execução
);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem
ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente;
ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol.
I, 11
. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua
redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol.
I, 11
. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou
assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o
desvalor
da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque
foram
flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio, tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade)
[requerida pelo apelante]
, eis que é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação,
o sentenciante consignou que
“
em análise ao
iter criminis
percorrido pelo agente, constato como suficiente e proporcional
a
aplicação da fração de diminuição em 1/3, considerando que a redução da pena é em decorrência de tentativa vermelha ou cruenta, devendo acontecer na fração mínima de 1/3 proporcionalmente ao quão perto chegou o acusado de consumar seu
animus
, no presente caso, a vítima foi atingida por 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a região da cabeça (exame de corpo de delito - ID 9657752), entretanto se fingiu de morta e posteriormente foi socorrida e levada ao hospital”.

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo
percorrido, visto que o apelante disparou por três vezes contra a vítima, atingindo-a uma vez na região da cabeça
. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o
suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se
consumou, repita-se, porquanto

a vítima se fingiu de morto e foi socorrida no hospital
, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença condenatória.

Em relação à alegação de

bis in idem
, o apelante assevera
que o

“
sentenciante considerou como causa de aumento de pena o disposto no §2º do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, na porção de 1/3 em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva (com emprego de arma de fogo)
”.

Acrescenta
, além disso, que
“verifica-se que o apelante foi também sentenciado pelo delito de posse de arma de fogo.
Portanto, incorreu em bis in idem do crime de posse ilegal de arma de fogo com a causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13, porquanto a causa de aumento de pena da Lei de Organização Criminosa já pune a conduta de posse de arma de fogo, nos casos em que tal ocorrer no contexto de organização criminosa”.

Destacamos

Todavia, sem razão.

Com efeito, no caso destes autos, verifica-se da própria denúncia que se trata de crimes independentes e autônomos, não havendo, desde já, a possibilidade de configurar
bis in idem
.

Frise-se, por oportuno, que a tentativa de homicídio foi cometida com um
revólver .
38 por motivos envolvendo a comercialização de entorpecentes pela facção criminosa Comando Vermelho, configurando, portanto, atuação de organização criminosa com uso de arma de fogo,
causa de aumento,
essa,
prevista
no §2º, art. 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Por sua vez, o apelante
foi condenado
por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei n. 10.826/03] pois,
após cumprir diligência de busca domiciliar
em sua casa
, foi encontrada uma
espingarda .
32
, isto é, arma diferente da que foi empregada na tentativa de homicídio.

Além disso, o Conselho de Sentença, ao
concluir que o crime ocorreu em um contexto autônomo, decidiu pela condenação do apelante também pelo delito de posse irregular de arma de fogo.

Dessa forma, o sentenciante limitou-se a dar cumprimento à decisão soberana dos jurados, não havendo qualquer indício de ilegalidade ou configuração de
bis in idem
. Portanto, a sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada e não merece qualquer modificação
neste contexto.

No que atine
à dosimetria do crime de posse irregular de arma de fogo, o apelante pleiteia que a pena na segunda fase dosimétrica seja reduzida aquém do mínimo legal, em virtude da incidência da atenuante da confissão, argumentando que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça não impede tal medida.

Contudo, novamente, sem razão.

O sentenciante assim fixou a pena do apelante em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo:

“[...] POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO

A pena prevista para o crime é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, e multa.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma
penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é portador de bons antecedentes, não possuindo condenação transitada em julgado. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são
punidos
pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do condenado em seu mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de detenção e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico a ausência de agravantes. Por outro lado, observo que o réu faz jus atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal, nos moldes da súmula n. 231, do STJ, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a qual torno
definitiva para este delito, em razão da ausência de causas d
e aumento ou diminuição de pena [...]”

Da análise da dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau
, impõe-se ressaltar que não h
á motivos para a retificação da pena, sobretudo porque foi aplicada
no mínimo legal.

Aliás
, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior
Tribunal de Justiça, para que a pena
intermediária
seja readequada
para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da sua confissão, uma vez que a incidência da
minoran
te
em alusão não pode reduzi-la
abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete
sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para
fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de
decidir:

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo prova
judicializada
que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória.

É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“[...] é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto” [STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.099.605/RJ, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024].

A incidência de duas causas de aumento, por si só, é insuficiente para exasperar o quantum de aumento na terceira fase dosimétrica acima do mínimo legal, sem que haja fundamentos concretos que autorizem o recrudescimento.

(N.U 0005198-97.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08.10.2024,
Publicado
no DJE
09.10.2024
)
Destacamos
.

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo
ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas
de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
Destacamos

Logo
, seria impossível a redução da pena intermediária
do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de
Justiça.

Finalmente,
com relação ao quantum de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, critério que foi adotado pelo sentenciante na prim
eira fase da dosimetria da pena da condenação por tráfico de drogas.

É sabido, que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.

Em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Deve ser asserido,
outrossim
, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do assunto, ser possível ao julgador fixar a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

No caso destes autos, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena m
ínima para
a circunstância judicial negativada
relacionada à natureza e quantidade da droga apreendida
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por es
te órgão revisor.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Leonardo Alves da Cruz
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025